Tribunal: TJSP
Processo: 2181851-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Suspensão da exigibilidade de multa – Natureza cautelar – Depósito integral do valor – Possibilidade – Decisão que indeferiu a tutela reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000526284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181851-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ATT
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., é agravado FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181851-74.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2181851-74.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
6a Vara da Fazenda Pública
Processo no 1040441-80.2019.8.26.0053
Agravante:
ATT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
Agravada:
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - PROCON
Voto no 21.928
Agravo de Instrumento Suspensão da exigibilidade de
multa Natureza cautelar Depósito integral do valor
Possibilidade Decisão que indeferiu a tutela reformada -
Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ATT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. contra r. decisão que,
em ação anulatória de multa administrativa proposta em face da
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Pretende a agravante a suspensão da exigibilidade de
multa aplicada no valor de R$ 210.986,67 em virtude de supostas
irregularidades em empreendimento denominado “Condomínio Paulista
Home Resort”.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal foi deferido, determinando-se a suspensão da exigibilidade da
multa mediante comprovação do depósito do valor total da multa a título

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181851-74.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de caução (fls. 336/337).
O comprovante do depósito foi juntado a fls.
344/346.
Regularmente processado o recurso, a Agravada não
apresentou contraminuta (fl. 352).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de
oferecer manifestação (fl. 359).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Como consignado na decisão que deferiu a antecipação
dos efeitos da tutela recursal, a presente tutela de urgência tem
natureza eminentemente cautelar, pois visa garantir o resultado útil do
processo.
A tutela cautelar não exige o exame exauriente da
matéria, mas, tratando-se de medida urgente e preventiva, “basta a
provável existência de um direito a ser tutelado no processo principal”
(Humberto Theodoro Júnior, “Processo Cautelar, 24a edição, p. 61). No
presente caso, existe verossimilhança ao se sustentar que as cláusulas
tidas como abusivas são praxe no mercado imobiliário e já tiveram sua
regularidade referendada em sede judicial.
No mais, estão presentes a possibilidade de dano e a
necessidade de se assegurar o processo em curso, haja vista a
repercussão negativa de eventual execução fiscal para os negócios da
Agravante. Por outro lado, a suspensão da exigibilidade da multa até o
julgamento da ação anulatória não implicará prejuízo à Agravada, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181851-74.2019.8.26.0000 -Voto no
4
houve a prestação de garantia idônea a assegurar o pagamento em caso
de improcedência do pedido.
Por fim, adverte-se mais uma vez que neste momento
processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada
pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão somente a
verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para conceder a tutela de urgência e suspender a exigibilidade da multa
até o julgamento da ação.
Ana Liarte
Relatora